Tribunal: TJBA
Processo: 2001941-59.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001941-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Fábio dos Santos e outros AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos em execução penal interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público e pelo apenado Fábio dos Santos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador que fixou as frações de 20% e 60% para progressão de regime, conforme a natureza dos crimes e a reincidência reconhecida, e manteve a data-base em 24/11/2021 (dia da primeira prisão). O apenado cumpre pena unificada de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à primeira custódia cautelar (24/11/2021) ou à última prisão (22/04/2025); (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 16% ou de 20% para a progressão de regime em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da reincidência genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que, em casos de execução decorrente de única condenação, o período de prisão cautelar computado como pena efetivamente cumprida deve ser considerado como termo inicial para obtenção de benefícios executórios, salvo ocorrência de falta grave ou nova infração penal. A Súmula nº 716 do STF admite a progressão de regime antes do trânsito em julgado, reconhecendo a custódia provisória como parte da execução da pena, de modo que a data-base deve coincidir com o início da prisão cautelar, se inexistentes causas interruptivas. No caso concreto, o período de prisão preventiva (24 a 26/11/2021) foi reconhecido pelo Juízo da execução como pena efetivamente cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, inexistindo registro de falta grave ou novo delito. Quanto à fração de 20%, o art. 112, II, da LEP determina sua incidência quando o apenado é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, hipótese em que se enquadram tanto o tráfico de drogas quanto o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. A Súmula 668 do STJ dispõe que o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração raspada, não é crime hediondo, razão pela qual não se aplica fração mais benéfica. Correta, portanto, a fixação das frações de 20% e 60% para a progressão de regime, conforme previsto nos incisos II e VII do art. 112 da LEP, e a manutenção da data-base em 24/11/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Em execução penal referente a condenação única, a data-base para progressão de regime corresponde ao início da prisão cautelar computada como pena efetivamente cumprida, salvo ocorrência de falta grave ou novo crime. A reincidência genérica em crimes sem violência ou grave ameaça atrai a aplicação da fração de 20% prevista no art. 112, II, da Lei de Execução Penal. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida não é considerado hediondo, nos termos da Súmula 668 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 42; LEP, arts. 66, III, “c”, 111 e 112, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 142463, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017, DJe 03/10/2017; STJ, AgRg no HC 719.763/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/03/2022, DJe 01/04/2022; STJ, Súmula 668; STF, Súmula 716. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2001941-59.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, tendo como agravantes e agravados o Ministério Público do Estado da Bahia e FÁBIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõe a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos recursos, e o fazem pelas razões delineadas no voto do Relator.